Tribunal: TJMT
Processo: 1080643-05.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080643-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ILDA DA SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 384.329.351-15 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE PEPA PEREIRA - CPF: 045.379.179-46 (ADVOGADO), ILMA DA SILVA GOMES MAGALHAES - CPF: 849.546.121-87 (RECORRENTE), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1080643-05.2024.8.11.0001.

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrentes:
ILDA DA SILVA ESPIRITO SANTO e ILMA DA SILVA GOMES MAGALHAES.

Recorrida:
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que extinguiu processo executivo com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, determinando a expedição de certidão de crédito. As recorrentes alegam não terem sido esgotados os meios de localização de bens, nem oportunizada a manifestação prévia antes da extinção do feito, requerendo a nulidade da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença extintiva da execução, por ausência de intimação da parte exequente para manifestar sobre a inexistência de bens penhoráveis e requerer diligências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis exige a prévia intimação da parte exequente, assegurando-lhe a oportunidade de indicar bens ou requerer diligências destinadas à satisfação do crédito.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a necessidade de intimação prévia do exequente antes da extinção da execução, sob pena de nulidade da sentença.

A ausência de intimação caracteriza a extinção prematura da execução, impondo a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis exige a prévia intimação da parte exequente para poder indicar bens ou requerer diligências cabíveis.

A falta de intimação da parte exequente caracteriza a extinção prematura da execução, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 774, V, e 10; Lei nº 9.099/1995, arts. 53, §4º, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, 1ª Turma Recursal, RI n. 0035536-41.2016.8.16.0018, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 26.06.2019; TJRJ, Apelação n. 0107069-93.2017.8.19.0001, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 05.09.2023.

R E L A T Ó R I O

A exequente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 322375470, que julgou
extinto
o processo executivo, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Em sede recursal, as recorrentes alegam que não foram esgotados os meios para localização de bens da executada. Afirmam ter requerido, desde o início da execução, buscas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a intimação da devedora para indicação de bens, em atenção ao art. 774, V, do CPC.

Sustentam que a pesquisa pelo RENAJUD foi realizada apenas com o CNPJ da filial, e não da matriz, e o pedido de consulta via INFOJUD não foi apreciado. Alegam cerceamento de defesa, pois não foram intimadas antes da extinção do feito.

Destacam a incompatibilidade entre a estrutura econômica da executada, com 89 filiais e capital social de R$ 35 milhões, e o inadimplemento de dívida de R$ 8 mil. Apontam a possibilidade de novas diligências, como buscas em registros públicos, Infoseg, penhora de cotas e desconsideração da personalidade jurídica.

Ao final, requerem a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, a recorrida
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de cumprimento de sentença, no valor atualizado de R$ 8.017,46 (oito mil e dezessete reais e quarenta e seis centavos), em que, diante da inércia da executada, foi requerido o bloqueio de valores via penhora on-line e, em caso de insucesso, a intimação da executada para informar a localização, natureza e valor de bens passíveis de penhora.

Em atenção aos IDs 322375459 e 322375461, verifica-se que as tentativas de penhora via SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas. Diante disso, o juízo determinou que as exequentes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestassem quanto às diligências cabíveis (ID 322375458).

Em resposta, no ID 322375462, a exequente requereu a realização de buscas patrimoniais, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, utilizando o CNPJ da matriz (07.549.414/0001-13), sob o argumento de que se trata da mesma empresa. Solicitou, ainda, que, em caso de insucesso, as diligências fossem estendidas às 89 filiais da executada.

A magistrada singular consignou que “
a penhora já foi efetivada no CNPJ da matriz da executada, o que, por força da unidade patrimonial da pessoa jurídica, abrange todos os seus estabelecimentos, inclusive filiais, não havendo necessidade de novas diligências específicas para cada inscrição de CNPJ filial
” (ID 322375466). Na mesma decisão, determinou a intimação das exequentes para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indicarem bens passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção do feito, com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95.

As autoras se manifestaram no ID 322375468, requerendo a expedição de carta precatória ao Juizado Especial Cível de Cascavel/PR, a fim de que oficial de justiça proceda à penhora de bens eventualmente localizados no endereço indicado, até o limite do valor da dívida.

Em 12/09/2025 (ID 322375470), a juíza singular indeferiu o pedido de expedição de carta precatória, por entender que tal medida é vedada no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, consoante art. 25 do Provimento n. 22 do CNJ.

Na mesma decisão, diante da ausência de bens penhoráveis,
julgou extinto o processo
, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995.

Pois bem, no caso em exame,
verifica-se que não houve a
intimação da parte exequente para indicar bens passíveis de penhora ou requerer as diligências que entendesse cabíveis para a busca da satisfação do crédito
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO EXEQUENTE.

1 - O ordenamento processual admite a extinção do feito, sem apreciação do mérito, quando a inércia do autor em promover as diligências e atos processuais a seu encargo caracteriza o abandono da causa.

2- E para caracterizar esse abandono, a lei processual exige expressamente a prévia intimação pessoal da parte para cumprir seus encargos.

3- Outrossim, deve haver também a intimação do advogado da parte (dupla notificação).

4- A ausência de intimação do patrono da parte afasta a possiblidade de extinção do feio por abandono.

5-
É direito do advogado ser intimado de todos os atos processuais
.

6-
Ausência de intimação do patrono do exequente a respeito da determinação para andamento do feito, sob pena de extinção
.

7- Inobservância dos ditames legais, o que afasta o abandono da causa e impede a extinção do feito por este motivo.

8- Recurso a que se dá provimento.
(TJRJ - 0107069-93.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA - Julgamento: 05/09/2023 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO - ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL) (Grifei)

RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAR OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO OU PARA REQUERER AS DILIGÊNCIAS QUE ENTENDESSE CABÍVEIS PARA A BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA
. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0035536-41.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 26.06.2019) (Grifei)

Dessa forma, na hipótese em apreço,
não restou caracterizada a inexistência de bens penhoráveis da parte executada, tampouco o esgotamento dos meios executórios
, impondo-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou provimento

para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025